Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DA COBERTURA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança e indenizatória, na qual o espólio pretende o prêmio do seguro prestamista entabulado com a seguradora ré, bem como indenização pela suposta ilegalidade cometida.
2. Tendo sido deferidos os benefícios da justiça gratuita e não impugnados a tempo nem havendo novos indícios de alteração na situação econômica da parte, não configura a apelação momento oportuno para suscitar a matéria, já preclusa.
3. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. Além de as condições da ação serem analisadas à luz do que alegado na exordial, a instituição financeira é a beneficiária do contrato de seguro, fato que justifica a permanência dela no polo passivo da demanda.
4. Sendo juntados na inicial documentos que busquem atestar a falha na prestação de serviços, e havendo pedido específico de prosseguimento do processo de quitação dos empréstimos pela seguradora, sem que seja realizada pesquisa aos prontuários do segurado, não há que se falar em inépcia da inicial.
5. Nos termos da Súmula 609-STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
6. embora o segurado fosse portador de diabetes na data da contratação, o óbito não tem relação, por si só, com a referida doença, uma vez que decorreu de acidente vascular cerebral (AVC), correlacionado a diversas comorbidades, inclusive algumas que surgiram em momentos posteriores à contratação. Assim, não se pode presumir que o segurado tenha pouca expectativa de vida no momento da contratação somente pelo fato de ser portador de Diabetes Mellitus, considerando a possibilidade de a pessoa viver vários anos com a doença, que é tratável.
7. A não indicação da declaração de saúde quanto a doença preexistente não exonera a seguradora de honrar com o pactuado, porque a má-fé não se presume, sendo necessário provar que o segurado queria fraudar o seguro e a seguradora não exigiu exames prévios.
8. A incidência da correção monetária deve ocorrer a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a data da negativa da cobertura.
9. O inadimplemento contratual, a despeito de causar aborrecimentos, quando não se desdobra em ofensa à dignidade da pessoa humana, não é causa justificadora para a condenação em danos morais, pois se trata de dissabor, aborrecimento, frustração, irritação ou tristeza inerente ao dia a dia, incapaz de desestabilizar permanentemente a esfera psíquica do indivíduo.
10. Negou-se provimento aos recursos de apelação.